Tribunal: TJDFT
Processo: 0701925-17.2020.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS.

II - CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU REJEITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DO POSTULADO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC, NÃO VERIFICADA. HIPÓTESE DE POSSÍVEL COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPUTADA AO AUTOR/APELANTE E AO RÉU/APELANTE. NÃO CONFIGURADA.

III - RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DO QUAL O IMPUGNANTE NÃO SE DESINCUMBIU. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RELAÇÃO REGIDA PELO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14 DO CDC). FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS. MEDIDA IMPOSITIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL NO MÍNIMO LEGAL.

IV – RECURSO DO AUTOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO EM DEMANDA EM QUE HÁ DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLA CONDENAÇÃO QUE DEVE SERVIR DE BASE PARA APURAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

V - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.

1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A simples reprodução dos argumentos agitados na peça inicial não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada e em que exigível tolerância necessária estimuladora da busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. Documentos juntados por ocasião da apresentação de contrarrazões. Inadmissibilidade. Ausência de justificativa que autorize, nos termos da lei processual civil, a tardia produção de prova documental. Segundo o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, somente é lícito às partes apresentar novos documentos após a fase instrutória quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, quando se tenham tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação. Em qualquer hipótese, imprescindível será a apresentação de justificativa para atempadamente instruir o feito. Documentos não considerados no julgamento do recurso.

3. Uma vez deferida a gratuidade de justiça em primeira instância, cabe à outra parte realizar a contraprova, trazendo a necessária certeza sobre a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a obtenção da gratuidade.

4. Não configura inépcia da peça vestibular quando evidenciado que dos fatos ali narrados decorre logicamente a conclusão pela coerência das pretensões deduzidas.

5. Verificada a verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor em produzir a prova necessária para o deslinde da demanda, notadamente porque relacionada à suposta fraude financeira e à alegada inexistência contratual, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, inc. VIII, do CDC.

6. A responsabilidade da instituição financeira por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias é objetiva (art. 14 do CDC), por se tratar de fortuito interno, consubstanciando risco do empreendimento desenvolvido pelo agente financeiro, entendimento esse firmado no Enunciado 479 do c. Superior Tribunal de Justiça.

7. Constatado no caso concreto ter agido a instituição financeira com absoluta desconsideração e falta de respeito à situação que afligia e gerava grave desassossego à parte autora, vítima de fraude, conquanto por simples procedimento interno pudesse ter afastado a inquietação de que tivera ciência, tem-se por caracterizada a ocorrência de acontecimentos que ultrapassaram a barreira dos normais dissabores que marcam a vida moderna em sociedade. 7.1. Fixação do quantum da indenização por dano moral. Medida a ser guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de primar pelas funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade.

8. Em se tratando de provimento judicial declaratório e condenatório, deve ser considerado o conjunto das prestações a que submetido o litigante vencido porque, em princípio, não há o que juridicamente possa sustentar que pela dupla condenação apenas uma delas sirva a orientar o cálculo dos honorários sucumbenciais. Assim, incidindo a verba honorária sobre o valor arbitrado a título de indenização extrapatrimonial, há de também incidir sobre a condenação relativa à declaração de inexistência da relação jurídica contratual entre as partes, relativa aos contratos celebrados por meio de fraude praticada por terceiros, que tem importância econômica indicada pelo autor da demanda. 8.1 Fixação do percentual do valor dos honorários advocatícios no mínimo legal previsto no estatuto processual (10%) considerando o substancial aumento do valor da base da referida verba e a inexistência de circunstâncias hábeis a fixá-lo em percentagem superior.

9. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

10. Preliminares rejeitadas. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Honorários majorados.